Tribunal: TJPA
Processo: 0010835-06.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010835-06.2019.8.14.0070

RECORRENTE: RENE NEVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RENE NEVES, irresignada com os termos da decisão (Id.

18330068 - Págs. 2-4) proferida pelo MM. juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-Pa, que a pronunciou nos termos do art. 121, § 2º II c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sujeitando-a ao julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo como vítima. Paulo Ramos Farias.

Narra denúncia que no dia 15/10/2019, por volta das 19h, no interior da embarcação “Comandante Márcio Quarto”, o recorrente e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciaram uma calorosa discussão por conta de uma meretriz, iniciando luta corporal, tendo o recorrente desferido golpes com terçado com
animus necandi
contra a vítima (Id. 18329948 - Págs. 1-2).

Pugna o recorrente pela impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria, bem como requereu a exclusão das qualificadoras (Id. 18330077 - Págs. 1-6).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão recorrida (Id. 18330079 - Págs. 1-8).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 18330080 - Pág. 1).

Por fim, a d. Procuradora de Justiça (Id. 18702621 - Págs. 1-8) manifestou-se pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, no sentido de que seja mantida a decisão de pronúncia atacada.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Boletim Médico (Id.
18329942 - Pág. 4) e fotos da vítima (Id.

18329942 - Págs. 7-6)
.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que há debilidade no acervo probatório que imputa autoria do delito ao recorrente, pugnando pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação penal e por conseguinte, impronunciado, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente, não havendo como acolher tal argumento.

Observa-se os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pelas provas produzidas em fase policial (Id.

18329943 - Pág. 3), no depoimento da vítima, ratificado em juízo pela testemunha Socorro de Jesus Santos Vieira (Id.

18329958 - Documento de Migração (011 MIDIA DE AUDIENCIA parte 0002.mp4-27seg).

O depoimento do Policial Militar José Sérgio Lobato demonstra indícios suficientes de autoria do delito (Id.

18329960 - Documento de Migração (012 MIDIA DE AUDIENCIA parte 0001.mp4- 1min24seg),
in verbis:

“(...)
No momento, ele confessou ter dado uns golpes de terçado, no rapaz quem ele cortou é um tripulante do mesmo barco que ele trabalha; motivo foi porque ele tava conversando com uma prostituta e não tinha todo dinheiro, quando a vítima chamou ele de viado

(...)”

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante, a exclusão das qualificadoras não merece guarida, isso porque o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa e absolutamente improcedente, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024